Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705425-38.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDA LOBATO DE MORAES SANTOS RECORRIDO: DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA PENAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE FÍSICO. CORRIDA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE PETIÇÃO EM APARTADO. NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO TESTE DE CORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal no texto da peça do recurso de apelação. Recurso não conhecido nesta parte. 2. A via estreita da ação constitucional do Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela impetrante. A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante. 3. Inexistindo prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo de irregularidade na pista ou no tempo de prova do teste de corrida, ato administrativo que se pretende anular, impõe-se a improcedência do referido pedido. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, aduz afronta aos princípios da vinculação do edital e da isonomia, ao argumento de que foi prejudicada pela ineficiência da banca examinadora do concurso na etapa de teste de aptidão física. Requer, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela recursal de urgência, para que seja mantida no concurso e, havendo convocação para o curso de formação, esteja ela apta a participar das demais etapas e tomar posse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional, porquanto “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Por derradeiro, nada a prover quanto ao pedido de antecipação de tutela, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Ademais, considerando que o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo ex lege, a parte recorrente poderá formular seu pleito perante o juízo de origem, uma vez que o acórdão recorrido foi desfavorável à sua pretensão. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003